Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721669-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA AGRAVADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47404938) interposto por MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA e MARCOS ANTONIO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada por ANDRÉ NETTO PINTO DE CASTRO em desfavor dos agravantes. Eis o teor do decisório (ID 157574373 – processo referência): Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículo indicado pelo credor: I/VW AMAROK V6 HIGH AC4, placa KZI8I64, ano/modelo 2018/2018; JEEP/COMPASS TRAILHAWK D, placa PAW3E50, ano/modelo 2017/2017; e I/M.BENZ 515CDISPRINTERM, placa PWY1I69, ano/modelo 2015/2016. Aponha-se restrição de circulação sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID 153102733 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa. Em atenção à impugnação de ID 153556755, junte o executado cópia dos extratos bancários do mês em que ocorreu o bloqueio, bem como do mês anterior. Prazo de 5 ( cinco) dias. No ID 158787358 (autos de referência), os ora recorrentes apresentaram pedido de reconsideração e por intermédio do decisório de ID 159214243 (processo referência), o ilustre Julgador singular rejeitou a impugnação e o pedido de reconsideração de ID 158787358, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao bloqueio de ID 153102732 (R$ 627,29 - MARCOS ANTONIO MOREIRA), ao fundamento de que os valores são impenhoráveis por se tratar de quantia depositada em poupança, inferior a 40 salários mínimos. Ao ID 158905462, juntou o executado os extratos bancários dos meses de fevereiro e março do corrente ano. É o relatório. Passa-se a decidir. Os extratos bancários acostados ao ID 158905462, indicar diversas transações, como créditos e transferência de valores, débitos e pagamentos. Em que pese a alegação de que a conta tenha natureza de poupança, verifica-se que possui intensa movimentação dos ativos financeiros. Assim, tem-se por incontroverso que a conta poupança foi desvirtuada e utilizada como conta corrente, diante de intensa movimentação financeira dos ativos, não há que se falar em impenhorabilidade do valor mantido na conta bancária. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1 O agravante pede o desbloqueio da referida conta, por se tratar de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.1 Precedente desta Corte: "(...) constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...)." (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). 3. Da análise documental feita inicialmente, notou-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.1 No entanto, nas contrarrazões apresentadas, a parte agravada mencionou fatos novos, ao destacar a juntada do extrato referente ao mês de março de 2022. 3.2 Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022). 4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta-poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1602631), 07174532920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 153556755. Intime-se Preclusa a decisão, à secretaria para que: 1. Certifique o saldo bancário da conta judicial vinculada ao processo referente aos valores bloqueados ao ID 153102732; 2. Intime-se o exequente para que informe os dados bancários para transferência dos valores; 3. Vindo os dados bancários, oficie-se a instituição financeira para que proceda a transferência dos valores, conforme dados bancários informados. Indefiro o pedido de ID 158787358, pois a restrição de circulação e a remoção dos veículos ao depósito público são mediadas necessárias a efetivação material da penhora deferida. Preclusa a decisão, aguarde-se o retorno do mandado de ID 158433563. (grifo no original). Os agravantes informam ter destacado no pedido de reconsideração (ID 158787358 – autos de origem) que a medida de restringir a circulação dos veículos e a remoção destes ao depósito público se mostra desnecessária nesta fase e extremamente mais gravosa aos recorrentes. Explicam que os veículos encontrados são utilizados no dia a dia da sociedade empreesária agravante, na realização das atividades empresariais, tais como visitas técnicas nas obras que executa e transporte dos colaboradores e técnicos da sede da empresa até o local dos canteiros de obras. Mencionam que a remoção dos automóveis ao depósito público é medida extremamente gravosa porque condicionaria os bens a um depósito sem proteção contra chuvas e exposição ao sol, colocando-os em risco iminente de deterioração, o que lhes diminuiria o valor em uma possível alienação. Ressaltam que o entendimento jurisprudencial acerca da matéria só permite a restrição de circulação e a remoção ao depósito público em situações excepcionais, devendo ser comprovada tal necessidade, o que não é o caso dos autos, onde não há nenhum elemento que justifique as referidas medidas. Pretendem, desse modo, a suspensão da eficácia do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público expedido na origem, no ID 158433563, até que seja julgado o mérito deste agravo, sob pena de perecimento dos direitos alegados, bem como o cancelamento das determinações de restrição de circulação e de remoção dos veículos ao depósito público e reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta de Marcos Antônio Moreira, no valor total de R$ 627,29 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), sob pena de violação aos artigos 832, 833, X, e 836, todos do CPC. É o relato do essencial. Consoante certidão de ID 157804226 (autos de referência), a decisão de ID 157574373 (processo origem), que determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público dos veículos foi disponibilizada em 8/5/2023. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 1o/6/2023, portanto, intempestivamente. O édito judicial indicado como decisão agravada é apenas o saneamento do processo e, como tal, delineou as condições em que já se encontravam os autos. Além disso, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Dessa maneira, encontra-se preclusa a decisão de ID 157574373 (processo referência), em relação à questão afeta à remoção e depósito dos automóveis. Quanto ao decisório que determinou a penhora dos valores bloqueados na conta de Marcos Antônio Moreira, no valor total de R$ 627,29 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) (ID 159214243 - processo referência) o presente recurso está tempestivo e se trata de tema apto para apreciação na via do agravo de instrumento. Com essas razões, conheço parcialmente do recurso interposto e passo à análise do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida análise do caderno processual eletrônico, verifica-se, do extrato bancário de ID 158905462 (autos de referência), intensa movimentação financeira da suposta conta alegada como sendo poupança. Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. Todavia, nota-se que, na referida conta, há lançamentos como compras no cartão de débito, diversas transferências via pix e alguns pagamentos de boletos, o que demonstra, a toda evidência, o desvirtuamento do escopo protetivo outorgado aos recursos elencados no art. 833, X, do Código de Ritos. Desse modo, o uso desvirtuado da conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia normativa almejada. O anseio recursal, ao menos nesta fase incipiente, não merece acolhimento para afastar o ímpeto satisfativo autoral quanto ao numerário, mantido em nome do executado. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SIMPLES REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALORES REMANESCENTES CONSTANTES NO MÊS SEGUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DA GARANTIA PROCESSUAL DA IMPENHORABILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. CABIMENTO. (...) 2. Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1332202, 07471982520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira (movimentada como conta corrente), possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1285760, 07216388120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador